Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705901-74.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA CAROLINE LOPES DA SILVA, ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA, CLEIDSON BARBOSA DE SOUZA APELADO: CLEIDSON BARBOSA DE SOUZA, JESSICA CAROLINE LOPES DA SILVA, ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA D E S P A C H O Ausência de Preparo - Recurso Adesivo - Determinação de Recolhimento em Dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Apelação Adesivo (ID 54964132), nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes Jessica Caroline Lopes da Silva e Alexandre Carvalho de Sousa, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator